Tribunal: TJBA
Processo: 8000595-28.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000595-28.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STJ VIGENTES. PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000595-28.2022.8.05.0113, de Itabuna, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA